Tribunal: TJDFT
Processo: 0726130-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0726130-77.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENALI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - ME AGRAVADO: YUHO MATSUMOTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por DENALI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução de título extrajudicial, processo n. 0704497-07.2024.8.07.0001, indeferiu o parcelamento do débito postulado pelo ora agravante, nos seguintes termos (ID 198457701): Ao ID 198292540, a parte autora manifestou sua discordância quanto ao parcelamento do débito requerido pelo executado, por entender que não foram observados os requisitos previstos no caput do artigo 916, CPC, requerendo, ainda, a aplicação do §5o do art. 916, CPC. Diante do exposto, indefiro o parcelamento do débito e determino a penhora do montante de R$ 93.701,67, já depositado em conta judicial pelo executado, intimando-o para apresentar impugnação no prazo de 15 (quinze) dias. Sem prejuízo, entendo inaplicáveis as penas previstas nos incisos do §5o do art. 916, CPC, uma vez que ainda não havia sido proferida decisão quanto ao parcelamento. Passado o prazo, voltem para decisão quanto à impugnação e prosseguimento da execução. (grifou-se) Nas razões do recurso, a executada, ora agravante, aduz, em síntese, que, embora seja mesmo dever da parte executada atualizar o valor do débito para fins de obtenção do parcelamento da dívida (art. 916 do CPC), o equívoco no depósito do valor, que justificou o indeferimento do benefício, foi irrisório, de modo que se mostra desproporcional a negativa. Relata que “A decisão [...] acolhe impugnação da parte credora que se insurge contra o depósito, especificamente por apontar divergência de R$ 131,35 nas contas, que, mesmo se estivesse correta, não se revelaria razoável nem proporcional, considerando o valor global da execução, R$ 198.305,21, ou o valor em debate, R$ 93.833,02. A diferença que justificou o indeferimento da moratória postulada equivale a 0,06% (seis centésimos por cento) de toda a execução, ou 0,14% (quatorze centésimos por cento) da parcela controversa”. A fim de reforçar a tese de que se trata de quantia irrisória, destaca que a diferença “sequer corresponde a 1/6 do valor das custas, R$ 750,28 (186059688) – parâmetro que, por analogia ao tratamento dado pelo art. 836 do CPC, sequer seria levado à penhora.”. Acrescenta que o exequente, ora agravado, tem cadastrado, sem amparo legal, suas manifestações sob sigilo, o que tem prejudicado o exercício da ampla defesa e do contraditório, inclusive no que diz respeito à complementação do valor de R$ 131,35. Sustenta, assim, que “tendo em vista a realização dos pressupostos legais, aplicados também à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a decisão agravada deve ser reformada para deferir o parcelamento postulado, sem prejuízo de que, ao fim das parcelas, o credor dê ou não quitação, ocasião em que se poderá haver a complementação, sob pena de prosseguimento da execução nos termos do §5o do art. 916 do CPC.”. Argumenta que “Ainda que a agravante não tenha apresentado espontânea contracautela de modo a assegurar a integralidade da execução, R$ 198.461,67, o feito encontra-se acobertado com depósitos que somam R$ 114.653,67, além de restrição Sisbajud no valor de R$ 13.225,88 e de veículo, de monta considerável” e pondera que, em caso de não depósito de parcela, é possível a revogação da tutela ora postulada. Assim, pugna seja determinada, liminarmente, “a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do agravo, contudo, permanecendo à agravante obrigada, nos termos do art. 916, §2o, do CPC, a pagar o parcelamento proposto”. No mérito, requer seja dado provimento ao agravo para reformar a decisão agravada e deferir o parcelamento proposto, na forma do art. 916 do CPC. Preparo recolhido (ID 60759085). É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida no processo de execução, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, justifica-se a concessão do efeito suspensivo postulado. O art. 916 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de parcelamento do débito exequendo nos seguintes termos: Art. 916. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. Da leitura do dispositivo, observa-se que se faz necessário o depósito de parcela do valor perseguido na execução, além de custas e honorários advocatícios, para que seja postulado o benefício. Analisados os autos na origem, não se observa que o executado, ora agravante, tenha pretendido furtar-se da obrigação de depositar o montante exigido pelo art. 916 do CPC. Por outro, é possível inferir que o fato de o exequente ter cadastrado sua petição de impugnação sob sigilo prolongou a ocorrência do erro e prejudicou o exercício do contraditório pelo executado, assim como a própria correção do equívoco. Com efeito, a discrepância inicial entre os cálculos do executado e do exequente foi quanto a ser devido o pagamento de 30% sobre a soma do valor principal executado com as custas e os honorários advocatícios ou apenas sobre o valor principal, a ser, então, acrescido da integralidade das custas e dos honorários. Em suma, a divergência se deu sobre o montante devido a título de pagamento das custas e honorários advocatícios na parcela inicial – se integral ou parcial (30%). Intimado para complementar o depósito (ID 194801736), isto é, para que as custas e honorários fossem pagas integralmente, a parte executada o fez (ID 198112855), tendo depositado a menor um valor de R$ 131,35, segundo entendeu o exequente (ID 198292540), em razão da não atualização monetária da primeira parcela, que já havia sido depositada. Embora haja requisitos próprios para a concessão do parcelamento previsto no art. 916 do CPC, não se mostra razoável, ao menos em sede de cognição sumária, que se obste o benefício em virtude do depósito a menor de quantia ínfima, se comparada ao total da execução (mais de 198 mil reais), sobretudo quando o devedor tem demonstrado interesse em quitar o débito exequendo. O objetivo da execução é a satisfação do crédito e não se evidencia que o devedor esteja criando obstáculo para isso. Nesse contexto, tenho que, a princípio, o executado faz jus à concessão do parcelamento do débito, razão pela qual resta evidenciada a probabilidade do direito vindicado. Também evidente o risco de prejuízo irreparável pela continuidade dos atos executivos. Tais fatores justificam a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante, para determinar, no presente momento processual, a suspensão da eficácia da decisão que indeferiu o benefício. Diante disso, com fulcro nos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso interposto, suspendendo a eficácia da decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso, permanecendo a agravante obrigada, nos termos do art. 916, §2o, do CPC, a pagar o parcelamento proposto. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de julho de 2024. CARLOS MARTINS Relator